Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, IMPARCIALIDADE E OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. DIFERENCIADO GRAU DE DETERIORAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento formulado pelo recorrente destinado à nova avaliação do imóvel objeto da demanda.
2. A nova avaliação de bem previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. A alegação de que o bem imóvel valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação.
3. O laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 3.1. As imagens fotográficas trazidas a exame pelo recorrente não são suficientes para demonstrar, de modo satisfatório, a existência de um diferenciado ou extraordinário grau de deterioração do bem imóvel, o que obsta a reconhecimento da hipótese de enriquecimento sem causa da parte adversa.
4. Recurso conhecido e desprovido.